Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711655-11.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MARCIA CRISTINA MOREIRA GARCIA DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 60862083 que reconheceu a deserção do recurso inominado interposto pela autora, ora embargada, bem como não conheceu do recurso inominado adesivo interposto pelo réu, ora embargante. O embargante alega vício na decisão embargada, uma vez que, apesar de qualificado como adesivo, o recurso foi interposto em alinho aos requisitos de admissibilidade do recurso inominado (preparo, prazo e representação), motivo pelo qual deve ser conhecido e apreciado, aplicando-se os princípios da fungibilidade e da primazia do julgamento de mérito. Contrarrazões ofertadas no ID 61292206. Sem razão. Não há vício na objurgada decisão, sobretudo vício sanável via embargos de declaração, os quais se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições ou omissões que possam tingir a decisão judicial. No caso, verifica-se que a parte embargante tinha prazo até 16/05/2024 para manifestar-se acerca da sentença, conforme expedição eletrônica no sistema PJE (aba “expedientes”), o que, outrossim, é atestado pela certidão de ID 60593371. Logo, observando que o recurso inominado adesivo do ora embargante foi interposto em 03/06/2024 (ID 60593374), descabe falar em preenchimento dos quesitos de admissibilidade do recurso inominado e, consequentemente, em fungibilidade, implicando, deveras, o seu desconhecimento, notadamente ante a ausência de previsão legal quanto ao cabimento de recurso adesivo na seara dos Juizados Especiais. Objetiva a embargante a reanálise da matéria propriamente enfrentada na decisão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Int. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito